Tribunal: TJBA
Processo: 0512775-02.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512775-02.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAFAHEL CARNEIRO MACEDO Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR ATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTATUAL Nº 7.990/2001, ART. 92, V, ALÍNEA “P”. PEDIDO BASEADO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS INERENTES À CATEGORIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. - “Ainda que a legislação assegure aos Impetrantes o direito à percepção do adicional de periculosidade, somente após comprovado que, de fato, exercem suas funções em condições perigosas, e apenas após o processamento do pleito nos termos do art. 6º do Decreto n° 9.967/06, é que eventualmente nascerá o direito líquido e certo à obtenção da mencionada gratificação’, bem como, ‘o Decreto n. 9.967/2006, dentre os requisitos necessários ao pagamento da vantagem de periculosidade, prevê a existência de laudo atestando 'o exercício de condições de insalubridade e periculosidade, indicando, quando cabível, o grau de risco correspondente' (art. 6º, caput)’”. - Defendeu o autor, na exordial e nesta instância, o seu direito à percepção do adicional de periculosidade apenas pelo fato de exercerem a atividade policial militar, consoante se infere da fundamentação do recurso. - Ocorre, entretanto, que o Estatuto dos Policiais Militares prevê a concessão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), que integra a remuneração, que decorre do exercício da atividade militar e é concedida de forma geral, com o fim de compensação. Embora o apelante tenha lançado em sua exordial pedido genérico de produção de prova, em nenhum momento se insurgiu de forma específica acerca de eventual cerceamento de defesa. - Ademais, a sentença proferida em processo diverso, ao qual se reporta o recorrente, produz efeitos somente entre as partes daquela demanda, não alcançando terceiros que não integraram a lide, pois não detém efeito erga omnes ou vinculante. - Desse modo, não se vislumbra qualquer desacerto na sentença apelada, que fundamentadamente julgou improcedente o pedido de concessão do adicional, na esteira do entendimento desta Corte Estadual. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0512775-02.2018.8.05.0080, em que figuram, como apelante RAFAHEL CARNEIRO MACEDO e apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça